Tribunal: TRF3
Processo: 0000023-12.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ementa o artigo 334-A do Código Penal, abarcando o transporte de mercadoria proibida pela lei brasileira, sendo prescindível que o transportador seja o proprietário do bem, ou que o tenha introduzido no país.
8. Pena de prestação pecuniária, guardada a mesma proporcionalidade com a pena corporal decretada, e em virtude da condição socioeconômica do réu, reduzida para o valor de 1 (um) salário mínimo, com destinação nos moldes especificados na r. sentença.
9. Apelo da defesa parcialmente provido.
(TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000254-55.2018.4.03.6132, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 29/07/2022, Intimação via sistema DATA: 04/08/2022)

PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE. CRIME CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL. DESCABIMENTO. PENA-BASE. PERSONALIDADE. VETORIAL NEUTRA. SÚMULA 444/STJ.
1.
O fato de o acusado ter pego o veículo carregado com os cigarros evidencia que, se não realizou pessoalmente a transposição, ao menos conhecia a origem estrangeira e a internalização irregular dos produtos, sendo o que basta para a configuração do crime.
2.
Não procede a tese de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real, art. 349 do CP, porque a participação no transporte configura coautoria na prática do delito de contrabando
.
3. Atuações administrativas não podem ser utilizadas para o fim específico de incremento da pena-base. Pena-base reduzida. Inteligência Súmula 444 do STJ.
(TRF4, ACR 5001140-76.2013.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 10/12/2019) (grifei)

A autoria imputada aos corréus, ao contrário do alegado pelas defesas, restou satisfatoriamente comprovada por meio da documentação acima apontada, bem como pela prova oral produzida nos autos. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.

Os acusados foram presos em flagrante delito, sendo imputada a ANDERSON DOS SANTOS a conduta de
transportar
elevada carga de cigarros estrangeiros (448.491), desacompanhados da documentação legal, enquanto aos demais Apelantes (MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM e FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS) foi imputada a conduta de
receberem
, em proveito de terceiro, aludida carga de cigarros estrangeiros, atuações que se subsomem ao artigo 334-A, § 1o, inciso V, do Código Penal.

Por ocasião da prisão em flagrante, Alexandre Souza Pinto, sargento da Polícia Militar, informou que: “(...)por volta das 20h50min. do dia 09/01/2018 recebeu uma denúncia anônima através do 190 dizendo que tinham indivíduos numa oficina mecânica localizada na Rua Jair Jorge Bosco no 52. Jardim Nova Aparecida, Campinas/SP, fazendo o transbordo de uma carga de cigarros do Paraguai e drogas, de um caminhão para outro caminhão: QUE, se deslocaram até o local, onde se depararam com um galpão com um muro e portão altos; QUE, pelas frestas do portão conseguiram visualizar indivíduos carregando caixas de um caminhão para outro; QUE, nesse momento tentaram adentrar no local, quando dois indivíduos perceberam a presença dos policiais e se evadiram, sendo que posteriormente um foi capturado. sendo identificado como FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, e o outro conseguiu se evadir do local (...); QUE. em revista no local foram detidos mais quatro pessoas, sendo três pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino; QUE, são eles: ÉLCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, JULLYAN FERNANDO BENATTI MELO, ANDERSON DOS SANTOS e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO: QUE, o depoente visualizou todos os indivíduos citados acima fazendo o transbordo das caixas de cigarros de origem estrangeira de um caminhão para outro, no momento em olhou pela fresta do portão; QUE, posteriormente, todos eles confessaram que estavam fazendo o transbordo da referida carga; QUE todos eles, exceto ANDERSON, informaram que foram contratados por um indivíduo, porém, não souberam informar o nome, telefone, nem o endereço do mesmo; QUE, também não passaram as características físicas desse indivíduo; QUE, cada um deles receberiam R$ 200,00 (duzentos reais) pelo serviço; QUE, ANDERSON DOS SANTOS informou que foi contratado por um indivíduo conhecido como ‘CARECA’, não sabendo informar mais detalhes; QUE, ANDERSON não informou quanto receberia pelo carreto; QUE, ANDERSON disse que foi até Sorocaba/SP trazer a carreta bi-trem carregada de cigarros; QUE, tal carreta estava com a placa AVC 5786; QUE, porém, constatou-se que a placa original seria AUH 0705 QUE, no interior da carreta foram encontradas além da placa original. Outros emplacamentos e um rolo de arame de emplacação; QUE, no local havia também dois outros caminhões de placas CYR 8874, Ford Cargo cor branco e BWH 0047, Mercedes-Benz 1113, cor azul; QUE, tais caminhões estavam completamente carregados de caixas de cigarros de origem estrangeira; QUE, em pesquisas efetuadas, tais veículos não constaram como produto de furto ou roubo; QUE, em pesquisas também constatou-se que ANDERSON possui passagem anterior por contrabando, possuindo alvará de soltura (Id 252836856 – fls.13/14).

No mesmo sentido foi o depoimento da segunda testemunha, José Aparecido da Silva, soldado da Polícia Militar, que também participou da abordagem dos réus e consequente prisão em flagrante (Id 252836856 – fls. 15/16).

ANDERSON DOS SANTOS respondeu, por ocasião de sua prisão em flagrante: “QUE, foi contratado pessoalmente por dois mil reais por uma pessoa de nome ‘CARECA’ em um Posto Petrobrás em Sorocaba/SP, na beira da pista da Rodovia Castelo Branco, não sabendo informar o quilômetro; QUE, não chegou a receber esse valor; QUE, CARECA tem estatura mediana, moreno claro, careca, magro, pouco cabelo grisalho; QUE. Não sabe o telefone nem endereço de CARECA; QUE, não sabe informar porque a carreta estava com uma placa que não é a placa original da mesma; QUE, deixou a carreta no local combinado com CARECA, onde as pessoas que foram presas com o interrogado estavam fazendo o transbordo da carga da carreta para dois caminhões; QUE, foi jantar e quando voltou foi abordado pela Polícia Militar no local; (...) QUE, após a entrega da mercadoria iria voltar para o Paraná; QUE, essa foi a primeira vez que fez carreto para CARECA; QUE, está desempregado; QUE, somente transportou cigarros do Paraguai em três vezes; QUE, já foi preso duas vezes, no Paraná, pelo crime de contrabando de cigarro de origem estrangeira, ficando uma vez preso por cinco meses e a outra vez por três dias, ambas no ano passado (Id 252836856 – fls. 17/18).

O corréu ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, por ocasião de sua prisão em flagrante, disse que foi contratado por uma pessoa conhecida por “Rogerinho” para efetuar a descarga de mercadoria em um caminhão. Não sabia qual seria a mercadoria. Alegou não conhecer as outras pessoas que também faziam o transbordo e, ao terminar o descarregamento, foram surpreendidos pela polícia militar (Id 252836856 – fl. 19).

MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, por ocasião de sua prisão em flagrante, disse que foi contratada por uma pessoa conhecida por “Rogerinho” para efetuar a descarga de mercadoria em um caminhão. Tal pessoa teria esclarecido que se trava de uma “coisinha ilegal”, mas era “tranquilo”. Aceitou o trabalho porque estava desempregada. Alegou não saber que se tratava de cigarros do Paraguai e disse estar arrependida (Id 252836856 – fl. 21).

FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, por ocasião de sua prisão em flagrante, disse que estava no Posto Três procurando emprego quando foi abordado por uma pessoa desconhecida, não sabendo sequer o nome, que lhe ofereceu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para efetuar o transbordo de mercadorias de um caminhão para outro. O local onde estavam os caminhões era próximo a esse posto. Acabou não recebendo pelo serviço. Alegou não conhecer as demais pessoas que estavam no local (Id 252836856 – fl. 22).

Em juízo os policiais militares José Aparecido da Silva e Alexandre Souza Pinto, testigos da acusação, confirmaram integralmente a versão apresentada na fase policial, esclarecendo que as caixas de cigarros estavam sendo retiradas de um caminhão bi-trem e sendo realocadas em dois caminhões baú (mídias Id 252836715 e 252836714, respectivamente).

Em seu interrogatório judicial ANDERSON DOS SANTOS manteve a versão policial, confirmando que efetuou o transporte dos cigarros estrangeiros, tendo recebido a elevada carga de cigarros de uma pessoa conhecida como “Careca”, em um posto de combustível na Rodovia Castelo Branco, chamado “Rei da Castelo”, em Sorocaba/SP, e deixou o caminhão bi-trem no interior de uma oficina mecânica, na cidade de Campinas/SP, próximo à rodovia Anhanguera. Receberia dois mil reais por esse serviço. Respondeu ser a terceira vez que é preso por transportar cigarros estrangeiros (mídia Id 252836723).

MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO esclareceu que encontrou uma pessoa em um bar na Rua José Paulino, em São Paulo, chamada “Rogerinho” e aceitou o trabalho por ele oferecido, pelo qual receberia R$ 200,00 (duzentos reais). Alegou não saber do que se tratava, mas aceitou porque estava desempregada. Na data combinada saiu de sua cidade, Monte Mor, e foi levada de carro para a cidade de Sumaré para fazer o descarregamento de caixas à noite. Alegou não saber do que se tratava, pois “Rogerinho” teria lhe dito não ser algo “tão ilegal”, já que não se tratava de drogas. Indagada pela r. Juíza se manteria tal versão fantasiosa, respondeu que dizia a verdade (mídia Id 252836724).

No mesmo sentido foram as declarações de ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, alegando que conheceu o “Rogerinho” na Auto Elétrica que trabalhava e aceitou descarregar um caminhão, sendo levado até o local no mesmo dia, por volta das 19h00, por um desconhecido. Alegou não saber que se tratava de mercadoria ilícita (mídias Id 252836726).

FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, por sua vez, alegou que estava em um ponto de ônibus, por volta das 18h00, quando passou um carro e uma pessoa, cujo nome não declinou. Indagado se queria fazer a descarga de mercadorias de um caminhão, aceitou o “bico”, mesmo sem saber qual seria essa mercadoria. Por coincidência, o local do descarregamento era ao lado do ponto de ônibus (mídia Id 252836727).

Anote-se que as testemunhas de defesa Elvis Henrique Santiago, Fábio Leandro da Silva Pequeno, Miguel Paixão dos Santos e Ariane Beatriz Alves nada souberam esclarecer sobre os fatos tratados nestes autos.

Como se vê, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, da autoria, bem como do elemento subjetivo, o qual se extrai da própria conduta dos réus, os quais, revelam terem ciência da ilicitude de suas condutas, sobretudo diante das fantasiosas versões apresentadas.

Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença que condenou ANDERSON DOS SANTOS, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, pela prática do delito previsto no artigo 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal (redação dada pela Lei n. 13.008/2014).

ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL

O corréu ANDERSON DOS SANTOS também foi condenado em primeiro grau pela prática em concurso material com o delito previsto no artigo 311, na forma do artig0 69, ambos do Código Penal, por alterar a placa do veículo Scania/R 440 6x4 que posteriormente utilizou para transportar os cigarros, substituindo a placa original correta (AUH 0705), pela placa AVC 5786, que não pertencia ao veículo.

Não houve insurgência quanto à materialidade delitiva, a qual restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o acompanham (Id 252836856), o Auto de Apresentação e Apreensão (Id 252836856 – fls. 24/27), a Vistoria do Veículo (Id 252836857 – fls. 72/73), bem como pela Certidão de Pesquisas no SINAPSE acerca das placas dos veículos apreendidos, destacando-se a placa AVC 5786 não correspondia ao caminhão bi-trem na qual estava emplacada (Id 252836857 – fls. 42/43).

A autoria também não foi impugnada, de maneira que busca a defesa técnica a edição de um édito de natureza absolutória sob o argumento de que a prova não teria demonstrado de maneira suficiente o elemento anímico, pois o réu não teria conhecimento de que as placas identificatórias do caminhão foram trocadas.

Em que pese o empenho em que formuladas as razões de Apelação defensiva, os elementos de persuasão racional colacionados no bojo do caderno processual são fortes, seguros e suficientes para a edição do guerreado édito de natureza condenatória.

Com efeito, os policiais militares Alexandre Souza Pinto e José Aparecido da Silva afirmaram, por ocasião da prisão em flagrante do réu, que: “(...) ANDERSON disse que foi até Sorocaba/SP trazer a carreta bi-trem carregada de cigarros; QUE, tal carreta estava com a placa AVC 5786; QUE, porém, constatou-se que a placa original seria AUH 0705; QUE, no interior da carreta foram encontradas além da placa original, outros emplacamentos e um rolo de arame de emplacação; QUE, no local, havia também dois outros caminhões, de placas CYR 8874, Ford Cargo cor branco e BWH 0047, Mercedes-Benz 1113, cor azul; QUE, tais caminhões estavam completamente carregados de caixas de cigarros de origem estrangeira; QUE, em pesquisas efetuadas, tais veículos não constaram como produto de furto ou roubo” (Id 252836856 – fls.13/14 e 15/16, respectivamente).

Em juízo os policiais militares José Aparecido da Silva e Alexandre Souza Pinto, testigos da acusação, confirmaram integralmente a versão apresentada na fase policial no sentido de que a carreta bi-trem estava com uma placa que não conferia com a do chassi, porém, a placa original estava no interior do caminhão. Havia, também, um rolo de arame, utilizado para efetuar o lacramento da placa (mídias Id 252836715 e 252836714, respectivamente).

ANDERSON DOS SANTOS, por sua vez, negou a prática delitiva na fase policial, alegando não saber por que a carreta estava com uma placa que não era a original (Id 252836856 – fls. 17/18). Em juízo, ao ser indagado pelo Ministério Público Federal respondeu nada saber sobre a placa que foi encontrada no interior do caminhão (mídia Id 252836723).

Malgrado a defesa afirme que o réu não tinha ciência acerca da troca das placas, as circunstâncias do caso concreto permitem dizer que ele foi o responsável pela adulteração de sinal identificador, ou, ao menos, concorreu para tal, uma vez que a existência de outras placas no interior do caminhão bi-trem, inclusive a verdadeira, bem como do rolo de arame para emplacamento, seriam suficientes para levantar a suspeita de que as placas ostentadas no veículo poderiam não corresponder à verdadeira, sobretudo em se tratando de motorista profissional, o que revela ter agido, no mínimo, com dolo eventual.

Portando, dadas as especificidades do caso em concreto, bem como o propósito do réu de transportar caminhão abastecido com quase quatrocentos e cinquenta mil maços de cigarros, resta evidente que pretendia transitar sem que fosse impedido pelas autoridades de trânsito, enganando, assim, a fiscalização exercida pela administração pública.

Com esteio nesses fundamentos, os elementos seguros de convicção coletados em análise comprovam, com a desejável segurança, a ocorrência do crime telado, isto é, em todos os seus contornos, tendo como responsável o apelante.

Neste cenário, deve ser mantida a condenação de ANDERSON DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

DOSIMETRIA

O cálculo da pena deve atentar aos critérios dispostos no artigo 68 do Código Penal, de modo que, na primeira etapa da dosimetria, observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, o magistrado deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecer a quantidade de pena aplicável, dentro de uma discricionariedade juridicamente vinculada, a partir de uma análise individualizada e simultânea de todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase de fixação da pena, o juiz deve considerar as agravantes e atenuantes, previstas nos artigos 61 a 66, todos do Código Penal. Finalmente, na terceira etapa, incidem as causas de diminuição e de aumento da pena.

ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 66/67):

“(...) Na primeira fase de aplicação da pena, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o ABERTO, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2)
prestação pecuniária
de 06 (seis) salários mínimos, direcionada à Casa da Criança Meimei, CNPJ n0 46.043.06310001-26, com endereço na Av. Francisco José de Camargo Andrade, n. 959 - Jardim Chapadão, Campinas/SP, dados bancários: Banco do Brasil, agência 2913-0, conta corrente 108796-7; e Banco ltaú, agência 1620, conta corrente 01062-7 (...)”.

Como se vê, o r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Embora o réu não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Confira-se, a esse propósito: TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021.

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

No mais, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal tal qual fixada em primeiro grau (
02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO
).

A substituição da pena privativa de liberdade observou os critérios legais e pertinentes ao caso em concreto e, à míngua de insurgência recursal, resta mantida tal qual fixada em primeiro grau.

FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 68/69):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o
ABERTO
, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2)
prestação pecuniária
de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Grupo Rosa e Amor, CNPJ n0 05.851.90610001-33, com endereço na Av. Joaquim Alves Correia, n0 3855 - Residencial São Luiz, Valinhos/SP, dados bancários: Banco Itaú S/A, agência 0028, conta corrente 29.894-1 (...)”.

O r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Embora o réu não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Confira-se, a esse propósito: TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021.

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

No mais, ausentes agravante, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal tal qual fixada em primeiro grau (
02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO
).

A substituição da pena privativa de liberdade observou os critérios legais e pertinentes ao caso em concreto e, à míngua de insurgência recursal, resta mantida tal qual fixada em primeiro grau.

MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face dessa ré na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 70/71):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o
ABERTO
, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2) prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ 50.068.18810001-88, Banco do Brasil, Agência 2913-0, Conta Corrente 23260-2 (...)”.

O r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Embora a ré não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Confira-se, a esse propósito: TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021.

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

No mais, ausentes agravante, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal tal qual fixada em primeiro grau (
02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO
).

A substituição da pena privativa de liberdade observou os critérios legais e pertinentes ao caso em concreto e, à míngua de insurgência recursal, resta mantida tal qual fixada em primeiro grau.

ANDERSON DOS SANTOS

a) Artigo 334-A do Código Penal

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fl. 72):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o
ABERTO
, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2) prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ 50.068.18810001-88, Banco do Brasil, Agência 2913-0, Conta Corrente 23260-2 (...)”.

A defesa de ANDERSON DOS SANTOS pleiteou genericamente a diminuição da pena imposta, a fixação do regime inicial de cumprimento ABERTO, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e a redução da pena de multa para o valor mínimo legal.

De início, verifica-se que, tal como no caso dos demais Apelantes, o r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base imposta a ANDERSON DOS SANTOS sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas (TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021).

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

Não foram sopesadas atenuantes, agravantes causas de aumento ou de diminuição, devendo ser mantida a reprimenda corporal acima imposta, em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.

b) Artigo 311 do Código Penal

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 72/73):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
03 (três) anos de reclusão
.
No tocante à pena de multa, aplicando-se o critério trifásico, as circunstâncias judiciais acima expostas, assim como a correspondência que a sanção pecuniária deve guardar com a pena privativa de liberdade, no que tange aos seus limites mínimo e máximo (entre 10 e 360 dias -multa) fixo a pena-base em 10 (dez) dias -multa. Considerando a inexistência de atenuantes, agravantes, e causas de diminuição e aumento torno definitiva a pena em 10 (dez) dias -multa. Considerando as informações presentes nos autos, arbitro o valor do dia -multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.
3.6.2.2 Aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal
Observando o artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas, o que resulta em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias -multa no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.
3.6.2.3 Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
Nos termos do artigo 33, §2o, b, do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
SEMIABERTO
.
3.6.2.4 Pena substitutiva
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal (...)”.

A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e em observância aos critérios legais e pertinentes ao caso em concreto, nada havendo a modificar.

Considerando o pleito defensivo e as condições financeiras do réu, reduz-se o valor do dia multa para o mínimo legal.

Concurso Material

Corretamente fixado o concurso material entre os delitos de contrabando e adulteração de sinal identificador, já que atingiram bens jurídicos diversos. Assim, somadas as penas, fixa-se a pena total e definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Regime Inicial

In c
asu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a quatro anos, sendo o caso de manter a fixação do regime inicial de cumprimento SEMIABERTO.

Substituição da Pena

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

PENA DEFINITIVA

A pena imposta aos Apelantes torna-definitiva na forma a seguir:

a) MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, incursa nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ n. 50.068.188/0001-88;

b) ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada à Casa da Criança Meimei, CNPJ n. 46.043.063/0001-26, sediada em Campinas/SP;

c) FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Grupo Rosa e Amor, CNPJ n. 05.851.906/0001-33, sediado em Valinhos/SP;

d) ANDERSON DOS SANTOS, incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, e do artigo 311, na forma do artig0 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial SEMIABERTO, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até a data do pagamento. Não houve substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000023-12.2018.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ANDERSON DOS SANTOS, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM
Advogado do(a) APELANTE: CLAYTON FLORENCIO DOS REIS - SP221825-A
Advogado do(a) APELANTE: EDSON MARTINS - MS12328-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: JULLYAN FERNANDO BENATTI DE MELO

CONDENADO: ANTONIO RAMOS CRUZ NETO

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000023-12.2018.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ANDERSON DOS SANTOS, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM
Advogado do(a) APELANTE: CLAYTON FLORENCIO DOS REIS - SP221825-A
Advogado do(a) APELANTE: EDSON MARTINS - MS12328-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: JULLYAN FERNANDO BENATTI DE MELO
CONDENADO: ANTONIO RAMOS CRUZ NETO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, nascida aos 30.08.1993, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, nascido aos 26.04.1979, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, nascido aos 13.05.1980, e ANDERSON DOS SANTOS, nascido aos 14.06.1991, em face da r. sentença (Id 252836865 – fls. 44/78 e 81/82), proferida pela Exma. Juíza Federal Valdirene Ribeiro de Souza Falcão (9a Vara Federal de Campinas/SP), a qual julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva nos termos a seguir expostos:

a) CONDENAR a corré MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO como incursa nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ n. 50.068.188/0001-88;

b) CONDENAR o corréu ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM como incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada à Casa da Criança Meimei, CNPJ n. 46.043.063/0001-26, sediada em Campinas/SP;

c) CONDENAR o corréu FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Grupo Rosa e Amor, CNPJ n. 05.851.906/0001-33, sediado em Valinhos/SP;

d) CONDENAR o corréu ANDERSON DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, e do artigo 311, na forma do artig0 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial SEMIABERTO, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até a data do pagamento. Não houve substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de ANDERSON DOS SANTOS, Antônio Ramos Cruz Neto, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, Jullyan Fernando Benatti de Melo e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, nos termos seguintes (Id 252836859 – fls. 03/09):

“(...)
ANDERSON DOS SANTOS, ANTÔNIO RAMOS CRUZ NETO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, JULLYAN FERNANDO BENATTI DE MELO
e
MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO
,
receberam
, em proveito alheio, no dia 09 de janeiro de 2018, mercadoria de procedência estrangeira proibida pela lei brasileira, destinada ao exercício de atividade comercial e que sabiam ser produto de introdução clandestina no território nacional. Ademais,
ANDERSON DOS SANTOS
, nessa mesma data, adulterou sinal identificador de veículo automotor.
Conforme consta dos autos,
ANDERSON DOS SANTOS
recebeu
e transportou, no dia 09 de janeiro de 2018, no exercício de atividade comercial, em proveito de indivíduo até o momento identificado apenas como ‘Careca’,
448.491
(quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros, todos de procedência comprovadamente estrangeira. Tais cigarros foram recebidos por
ANDERSON
em um posto de combustíveis Petrobrás na Rodovia Castelo Branco, em Sorocaba/SP, e transportados para uma oficina mecânica localizada à Rua Jair Jorge Bosco, n.o 52, Jardim Nova Aparecida, na cidade de Campinas/SP. Na ocasião, a fim de assegurar o proveito do crime,
ANDERSON
alterou a placa do veículo Scania/R 440 6x4
que posteriormente utilizou para transportar os cigarros, substituindo a placa original correta, de número AUH 0705, pela placa AVC 5786, que não pertencia ao veículo. Observe-se que em poder de
ANDERSON
foram encontradas, ainda, outra placa de veículo alheio e um rolo de arame normalmente utilizado para lacração de placas.
Ainda conforme apurado no Inquérito, ANTÔNIO RAMOS CRUZ NETO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, JULLYAN FERNANDO BENATTI DE MELO e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, nesse mesmo dia, na já mencionada oficina mecânica, receberam, em proveito de indivíduo que identificaram unanimemente como ‘Rogerinho’ (até o momento ainda não identificado), os 448.491 maços de cigarro, efetuando o transbordo dos itens ilícitos para outros dois caminhões que se encontravam no local.
A identificação da prática delitiva e de seus autores ocorreu na noite do próprio dia 09 de janeiro de 2018, aproximadamente às 21h, quando dois policiais militares, recebendo comunicação sobre a prática do ilícito penal, dirigiram-se até a referida oficina mecânica e avistaram, por meio de uma fresta no portão, que alguns indivíduos carregavam caixas de um caminhão para outro. Ao ingressarem no imóvel, certificaram a prática delitiva pelos presentes (
ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, JULLYAN FERNANDO BENATTI DE MELO, MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO e ANDERSON DOS SANTOS
) e perceberam que dois indivíduos empreenderam fuga.
FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS
foi capturado logo em sequência, mas
ANTÔNIO RAMOS CRUZ NETO
logrou subtrair-se à ação policial, apenas sendo identificado em razão de ter esquecido, no local dos fatos, a respectiva CNH.
A
materialidade delitiva do delito de contrabando
está comprovada, essencialmente, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (f. 13/16) e pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (f. 108/113), que certifica serem todos os cigarros apreendidos de origem estrangeira (oriundos do Paraguai, das marcas ‘Eight’, ‘TE’ e ‘San Marino’), sem selo de controle, e terem sido avaliados no valor de
R$ 2.018.209,50
(dois milhões, dezoito mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos). Anote-se que a importação e a comercialização de cigarro estrangeiro, salvo em condições específicas, é proibida em conformidade com artigos 44/51 da Lei n.o 9.532/1997. Já a
materialidade do delito de adulteração
está comprovada pelo mesmo auto de apresentação e apreensão de fls. 13/14, bem como pelo depoimento dos policiais que encontraram a placa equivocada aposta no caminhão.
A
autoria
, a seu tempo, decorre das circunstâncias da apreensão, dos depoimentos dos policiais (f. 02/05), bem como dos depoimentos dos
DENUNCIADOS
presos em flagrante, prestados no dia da abordagem, tanto no momento desta quanto na delegacia.
ANDERSON
admitiu que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) de um terceiro não identificado de alcunha ‘Careca’ para realizar o transporte de uma carga de cigarros paraguaios de Sorocaba/SP à Campinas/SP, local em que a carga seria realocada para outros dois caminhões, tendo admitido, ademais, já ter sido preso em duas ocasiões, no estado do Paraná, no ano de 2017, por realizar o mesmo tipo de transporte (f. 06/07). No tocante ao delito de adulteração de veículo automotor, embora tenha negado a sua prática, observa-se que tal negativa está dissociada das provas dos autos, tendo em vista que foram encontrados em seu poder, no caminhão, a placa verdadeira, uma segunda placa pertencente a veículo diversos, bem como arames destinados à troca das placas.
ELCIO, JULLYAN, MAYARA e FERNANDO
(às f. 08, 09, 10 e 11, respectivamente), por sua vez, embora afirmem não se conhecerem entre si, admitiram terem sido contratados por um terceiro de alcunha ‘Rogérinho’, cada um em local diverso, para realizar serviço de recebimento, carga e descarga das mercadorias, serviço pelo qual seriam remunerados com valores que variavam entre R$ 200,00 e R$ 300,00. Apesar de somente
MAYARA
ter admitido a consciência do ilícito, a narrativa apresentada pelos demais
DENUNCIADOS
em seus depoimentos, aliada aos demais elementos de prova juntados aos autos, permite a conclusão de que todos estavam plenamente cientes da ilicitude de suas condutas, consistentes no recebimento, em proveito alheio, de mercadorias de procedência estrangeira proibidas pela legislação brasileira.
A participação de
ANTÔNIO RAMOS
, por fim, está demonstrada não apenas pelo relato unânime (inclusive dos
DENUNCIADOS
) a respeito da existência de um sexto indivíduo no local, mas pela coincidência entre as características físicas de tal indivíduo - conforme narradas pelos policiais – e aquelas visualizáveis da sua carteira de motorista, encontrada no local dos fatos.
Por todo o exposto,
ANDERSON DOS SANTOS, ANTÔNIO RAMOS CRUZ NETO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, JULLYAN FERNANDO BENATTI DE MELO e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO
estão incursos nas penas do artigo 334-A, § 1o, inciso V, do Código Penal, estando ainda
ANDERSON DOS SANTOS
incurso, em concurso material com o primeiro, nas penas do delito previsto no artigo 311 do mesmo diploma, motivo pelo qual o
Ministério Público Federal
oferece a presente denúncia, requerendo sejam os
DENUNCIADOS
citados e intimados para apresentar resposta escrita à acusação e comparecer aos demais atos do processo, até sentença final. Arrolam-se as testemunhas constantes do rol abaixo, solicitando sejam intimadas para comparecimento à audiência de instrução e julgamento (...)”.

A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2018 (Id 252836859 – fls. 11/13):

A sentença foi publicada em 28 de fevereiro de 2020 (Id 252836865 – fl. 78).

Antônio Ramos Cruz Neto também foi condenado em primeiro grau pela prática de contrabando, todavia, não interpôs recurso de Apelação, operando-se o trânsito em julgado quanto a ele (Id 252837206). Em relação a Jullyan Fernando Benatti de Mello, igualmente condenado pelo mesmo delito, declarou-se a extinção de sua punibilidade em razão de seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal (Ids 252837141 e 252837144).

Inconformada, a Defesa de ANDERSON DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação no qual pleiteou a sua absolvição. Quanto ao crime de contrabando (art. 334-A, § 1o, inc. V, CP) alegou que o réu era apenas o motorista do veículo no qual estava a carga ilícita e não teria concorrido para o seu ingresso em território nacional, tampouco praticado qualquer atividade comercial ou industrial. Por tais motivos, pugnou pela desclassificação dessa conduta para o crime descrito no artigo 349 do Código Penal (favorecimento real) ou, alternativamente, para o crime de descaminho (art. 334 do CP). Na sequência, no que concerne ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), argumentou insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou genericamente a diminuição da pena imposta, a fixação do regime inicial de cumprimento ABERTO, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e a redução da pena de multa para o valor mínimo legal (Id 252837069).

Os demais Apelantes, MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM e FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS interpuserem recurso em separado, porém com as mesmas razões, pugnando pela absolvição sob o argumento de que haveria dúvidas sobre a materialidade e autoria, pois não teriam concorrido para a prática delitiva, uma vez que apenas teriam ajudado no descarregamento da carga de cigarros (Ids 252837167, 252837168 e 252837169).

Recebidos os recursos e apresentadas as contrarrazões (Id 252837219), subiram os autos a esta E. Corte.

Nesta instância, o
Parquet
Federal ofertou parecer no qual se manifestou pelo desprovimento dos apelos defensivos (Id 253068711).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000023-12.2018.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ANDERSON DOS SANTOS, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM
Advogado do(a) APELANTE: CLAYTON FLORENCIO DOS REIS - SP221825-A
Advogado do(a) APELANTE: EDSON MARTINS - MS12328-A
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: JULLYAN FERNANDO BENATTI DE MELO
CONDENADO: ANTONIO RAMOS CRUZ NETO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Os corréus MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS e ANDERSON DOS SANTOS, foram condenados em primeiro grau pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1o, inciso V, do Código Penal (redação dada pela Lei n. 13.008/2014),
in
verbis
:

Contrabando
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
(...)
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
(...)

ANDERSON DOS SANTOS também foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, in
verbis:

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

(
Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996)
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

(Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996)
(...)

Narra a denúncia que ANDERSON DOS SANTOS recebeu e transportou, no dia 09 de janeiro de 2018, no exercício de atividade comercial, em proveito de indivíduo identificado apenas como “Careca”, 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros, todos de procedência comprovadamente estrangeira. Tais cigarros teriam sido recebidos por ele em um posto de combustíveis Petrobrás na Rodovia Castelo Branco, em Sorocaba/SP, e transportados para uma oficina mecânica localizada à Rua Jair Jorge Bosco, n.o 52, Jardim Nova Aparecida, na cidade de Campinas/SP. Na ocasião, a fim de assegurar o proveito do crime, esse acusado teria alterado a placa do veículo Scania/R 440 6x4, que posteriormente utilizou para transportar os cigarros, substituindo a placa original correta, de número AUH 0705, pela placa AVC 5786, que não pertencia ao veículo. Em poder desse acusado ainda teria sido encontrada outra placa de veículo alheio e um rolo de arame normalmente utilizado para lacração de placas.

Na sequência, a peça acusatória relatou que ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, nesse mesmo dia, na já mencionada oficina mecânica, teriam recebido, em proveito de indivíduo que identificaram unanimemente como “Rogerinho”, os 448.491 maços de cigarro estrangeiros, efetuando o transbordo dos itens ilícitos para outros dois caminhões que se encontravam no local.

Nos termos da exordial, a identificação da prática delitiva e de seus autores ocorreu na noite do próprio dia 09 de janeiro de 2018, aproximadamente às 21h00, quando dois policiais militares, recebendo comunicação sobre a prática do ilícito penal, dirigiram-se até a referida oficina mecânica e avistaram, por meio de uma fresta no portão, que alguns indivíduos carregavam caixas de um caminhão para outro. Ao ingressarem no imóvel, certificaram a prática delitiva quanto a
ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO e ANDERSON DOS SANTOS
e perceberam que dois indivíduos empreenderam fuga, dentre eles
FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, o qual foi
capturado logo em seguida.

Os réus foram presos em flagrante delito (Delegacia da Polícia Federal em Campinas/SP), o que deu ensejo à instauração do competente Inquérito Policial e à presente ação penal.

Após regular instrução probatória, sobreveio sentença condenatória em face dos acusados. Todavia, o corréu Antônio Ramos Cruz Neto, condenado em primeiro grau pela prática de contrabando, não interpôs recurso de Apelação, operando-se o trânsito em julgado quanto a ele (Id 252837206). Em relação a Jullyan Fernando Benatti de Mello, igualmente condenado pelo mesmo delito, declarou-se a extinção de sua punibilidade em razão de seu falecimento, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal (Ids 252837141 e 252837144).

As defesas de ANDERSON DOS SANTOS, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO e FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS interpuseram recurso de Apelação, cujas razões passa-se a analisar.

DO CRIME DE CONTRABANDO - MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO

Em sede recursal a defesa de ANDERSON DOS SANTOS requereu a sua absolvição quanto ao crime de contrabando (art. 334-A, § 1o, inc. V, CP) alegando que o acusado era apenas o motorista do veículo no qual estava a carga ilícita e não teria concorrido para o seu ingresso em território nacional, tampouco praticado qualquer atividade comercial ou industrial. Por tais motivos, pugnou pela desclassificação dessa conduta para o crime descrito no artigo 349 do Código Penal (favorecimento real) ou, alternativamente, para o crime de descaminho (art. 334 do CP).

Os demais Apelantes, MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM e FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS também pugnaram pela absolvição sob o argumento de que haveria dúvidas sobre a materialidade e autoria, pois não teriam concorrido para a prática delitiva, uma vez que apenas teriam ajudado no descarregamento da carga de cigarros.

Sem razão os recorrentes.

Inicialmente, vale esclarecer que a importação de cigarros não é prática proibida, no entanto,
somente será possível após a devida autorização do órgão competente. Caso tenha sido levada a efeito sem ela, o fato importará no crime de contrabando
(GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 11a edição. Rio de Janeiro, 2017, p. 1176).

Ressalte-se que o STF firmou posição no sentido de que a introdução clandestina de cigarros, ou seja, desacompanhados da respectiva documentação comprobatória de sua regular entrada no território nacional, configura crime de contrabando,
e não descaminho
, conforme julgado especificado abaixo:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIGARROS. CONTRABANDO. DESCAMINHO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE.
(...)
2 - A conduta engendrada pelos pacientes - importação clandestina de cigarros - configura contrabando, em não descaminho, com apontado pela Defesa. Precedentes. (...)
(STF, HC 120783/DF, rel. Ministra Rosa Weber, j. 25.03.2014)

No mais, precedentes do STF (HC no 100.367, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2011; HC no 110.841, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.11.2012) e STJ indicam que
o contrabando de cigarros é crime pluriofensivo, sendo irrelevante a fixação do valor do tributo eventualmente incidente e iludido, porque o delito se consuma com a simples entrada ou saída do produto proibido. Precedentes.
(STJ, AgRg no REsp 1.497.526/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, Dje. 23.09.2016)

Com efeito, a introdução irregular de cigarros de origem estrangeira no mercado interno, tem o condão de gerar malefícios conhecidos à saúde, ostentando um elevado potencial de disseminação no comércio popular, apto a atingir um número indeterminado de consumidores, em sua grande maioria de baixa renda e sem acesso à informação a respeito da origem e prejudicialidade da mercadoria que consomem.

O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, nos seus interesses regulamentares que transcendem a mera tutela do aspecto patrimonial, bem como a saúde pública, de forma que o valor do tributo sonegado não pode ser empregado como referencial para aplicação do princípio da insignificância, pois a questão relativa à evasão tributária é secundária.

No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANCAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao contrabando de cigarros.

Tal entendimento decorre do fato de a conduta não apenas implicar lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, como na hipótese de descaminho. De fato, outros bens jurídicos são tutelados pela norma penal, notadamente a saúde pública, a moralidade administrativa e a ordem pública. Precedentes
. 3. Recurso desprovido.
(STJ, RHC - Recurso Ordinário em Habeas Corpus 89755 - Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, v.u., 11.10.2017)

Ressalte-se que
para a configuração do crime de contrabando é desnecessária a comprovação de que o réu tenha importado e introduzido a mercadoria em território nacional
, destacando-se que, nos termos do artigo 3o do Decreto-lei n. 399/1968 “ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem
,
transportarem
, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuirem
ou consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados” (grifo nosso).

Nesse sentido colaciona-se a seguir os julgados proferidos nesta E. Corte:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334-A, §1o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prisão em flagrante. Materialidade e a autoria incontestes.
2.
Não há a necessidade de que o agente tenha participado da internação do produto proibido no país para que esteja configurado o crime de contrabando, bastando o cometimento da conduta de transportar cigarros de origem estrangeira sem a regular documentação de importação da mercadoria.
3. Dosimetria da pena. A pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria.
3. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “c” do CP.
4. Recurso da defesa desprovido.
(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5005073-11.2021.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 10/08/2022, Intimação via sistema DATA: 15/08/2022) (g.n.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE TELECOMUNICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. 1.
O fato de não ser o proprietário das mercadorias não afasta a responsabilidade do acusado pela prática do crime de contrabando. Com efeito, comprovado que ele contribuiu, de forma consciente, para a prática do crime (ainda que como motorista não proprietário da carga), responde por ele, nos termos do art. 29 do Código Penal
. 2. O crime de contrabando prescinde de dolo específico, pois o tipo penal não traz, em sua redação o chamado especial fim de agir. Basta a existência de dolo genérico para que o crime se aperfeiçoe. No caso, o dolo está comprovado pelo conjunto probatório e, principalmente, pela confissão do réu, que admitiu ter sido contratado para o transporte de cigarros contrabandeados. 3. Para a aplicação da excludente do erro de tipo prevista no art. 20 do Código Penal, deve ficar comprovada a ignorância do agente sobre qualquer elemento do tipo penal (subjetivo, objetivo ou normativo). No caso, o dolo foi comprovado. Por isso, não há que se falar em erro de tipo, pois não se está diante de falsa representação da realidade, mas de conduta praticada num contexto de inafastável compreensão do ilícito. 4. (...) 7. Apelação da acusação parcialmente provida. Apelação da defesa não provida. (g.n.)
(TRF3, processo 0000273-60.2018.4.03.6003, relator Desembargador Federal Nino Toldo, 11a Turma, julgado em 16.03.2021, publicado em 22.03.2021).

Portanto, ainda que a conduta seja a de
transportar
cigarros estrangeiros, independente de ter ou não auxiliado na introdução irregular da mercadoria no território nacional, tem-se a configuração do crime de
contrabando.

A tipificação desse delito também resta configurada no caso de recebimento da mercadoria, ainda que a conduta tenha se resumido a efetuar o transbordo de um local para outro, conforme já decidido por esta E. Corte:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. FATOS COMETIDOS ANTERIORMENTE A LEI No 13.008/2014. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO MÁXIMO DE PENA IMPOSTO ABSTRATAMENTE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA COLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA CRIMINAL COMPROVADA.
DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, GRANDE QUANTIDADE DE CIGARROS APREENDIDOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO VALORADAS DE FORMA NEGATIVA EM ATENÇÃO A PRONTA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PREDERAM OS RÉU EM FLAGRANTE ANTES QUE PUDESSEM COMERCIALIZAR A CARGA PROIBIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I DO CP. CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR MENOR PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. ARTIGO 29, §1o DO CP. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DMINUÍDO PARA ATENDER REDAÇÃO DO ARTIGO 45, §1o DO CP. IMPOSIÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUANTO A PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS APREENDIDOS. IMPOSIÇÃO DE PROIBIÇÃO DE DIREÇÃO.
(...) A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada a partir do auto de prisão em flagrante, ID 152767305 fls. 10/22, auto de exibição e apreensão, ID 152767305, fls. 52, auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias, ID 152767305, fls. 316/318 e do laudo pericial, ID 152767114 fls. 12/15.
Autoria comprovada a partir do auto de prisão em flagrante e pelo depoimento dos policiais prestados em sede judicial que confirmam a ocorrência da prática do delito de contrabando.
Dolo. Os apelantes argumentam que não tinham conhecimento do caráter proibitivo da carga. Não merece prosperar a alegação. Mesmo que não soubessem para que tipo de carga foram contratados para baldear e transportar, a situação de ignorância dissipou-se a partir do momento que começaram a executar a atividade acordada. Quando da prisão em flagrante, os réus já estavam praticando a conduta por tempo hábil a terem conhecimento do conteúdo da carga a ser transportada.
(...)
Recurso parcialmente provido.
(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0005163-10.2008.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 11/05/2023) (g.n.).

APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ARTIGO 400, § 1o, DO CPP.
CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 334-A, §1o, IV e V, e 329, ambos do Código Penal.
(...)
5.
A conduta imputada ao réu, quanto ao contrabando de cigarros, foi subsumida aos incisos IV e V do Código Penal, que preveem as condutas
de ‘utilizar’, ‘manter em depósito’ e
‘receber’, em proveito próprio ou alheio
, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
A quantidade de mercadorias apreendidas evidencia a destinação comercial das mesmas. Assim, embora os verbos ‘carregar’ ou ‘descarregar’ não estejam previstos no tipo penal, a conduta atribuída ao réu resta adequadamente subsumida ao artigo 334-A, §1o, incisos IV e V, do Código Penal
.
(...)
14. Apelo defensivo a que se dá parcial provimento.
(TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5005323-62.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 30/05/2022, Intimação via sistema DATA: 02/06/2022) (g.n.).

Registre-se, ainda, que a elevada quantidade de cigarros apreendida (448.491 maços) mostra-se incompatível com o mero consumo, revelando a sua finalidade comercial.

No caso em concreto, o Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o acompanham (Id 252836856), o Auto de Apresentação e Apreensão (Id 252836856 – fls. 24/27), a Conferência de Entrada R.M.A. Dínamo Bauru, no qual consta a apreensão de 299.481 maços de cigarros da marca EIGHT, 49.510 maços da marca TE e 99.500 da marca SAN MARINO (Id 252836857 – fl. 32), o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadoria n. 0817700/EQPERD000050/2018 e respectiva Relação de Mercadorias discriminadas como “cigarros de procedência estrangeira”, elaborados pela Receita Federal do Brasil, materializam o crime de contrabando (Id 252836857 – fls. 66/69).

De acordo com a aludida Relação de Mercadorias os cigarros foram avaliados em R$ 2.018.209,50 (dois milhões, dezoito mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos).

Assim, configurado o crime de contrabando de cigarros, refutam-se as teses defensivas acerca da atipicidade material.

Pelos motivos acima delineados, afasta-se a alegação defensiva do corréu ANDERSON DOS SANTOS quanto à desclassificação da conduta para o crime de descaminho.

Outrossim, também não há que falar na desclassificação para o delito insculpido no artigo 349 do Código Penal (Favorecimento Real: “Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”), como pretendido pela defesa de ANDERSON DOS SANTOS, pois a sua conduta não se trata de auxílio a fim de tornar seguro o proveito do crime, mas de efetivamente concorrer para a consumação do delito de contrabando, sendo coautor do delito.

Nesse sentido colaciona-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334-A, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 399/68. CIGARROS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇAO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante foi condenado pela prática do crime do artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal c/c artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/68.
2. Seguindo o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Superiores, ressalvada a posição pessoal deste Relator, passa-se a considerar que a introdução de cigarros de origem estrangeira desacompanhados da documentação comprobatória da regular importação configura crime de contrabando (mercadoria de proibição relativa), e não descaminho. Não bastasse, a importação de cigarros é crime de contrabando e não de descaminho, pois não há somente mera sonegação tributária, e sim grave lesão à segurança e saúde públicas. Logo, não merece prosperar a desclassificação do delito de contrabando para o de descaminho no caso em comento.
3.
O fato do agente se utilizar, no exercício de atividade comercial, de cigarros de importação e comercialização proibidas no país configura a infração penal de contrabando, como no caso dos autos, em que o apelante transportou tal mercadoria desacompanhada da documentação de sua regular importação. Considerando que o apelante incorreu na prática do delito do artigo 334-A do Código Penal, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real, o qual reclama que não seja o agente coautor ou receptador.
4. A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 254180079 - fl. 11), Auto de Infração com Apreensão de Cigarros (ID 254180138 -fls. 7/8), Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias (ID 254180138 -fls. 14/15) e Laudo Merceológico (ID 254180138 - fls. 19/23). Com efeito, os documentos elencados certificam a apreensão de 424.650 (quatrocentos e vinte e quatro mil e seiscentos e cinquenta) maços de cigarros de origem estrangeira, tornando inconteste a materialidade delitiva.
5. A autoria delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelas provas amealhadas em juízo. O dolo, por sua vez, evidenciou-se tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.
6. Além de ter o réu confessado o delito, o mero transporte dos cigarros de origem estrangeira faz subsistir a prática do crime em exame, já que o artigo 334-A do Código Penal preceitua que incorre na mesma pena estipulada para o crime de contrabando aquele que praticar conduta assimilada disposta em lei especial. No momento em que essa lei especial - Decreto-Lei no 399/1968 - foi recepcionada pela então Constituição vigente, inexistia o vício de legalidade formal previsto no artigo 62, §1o, inciso I, alínea “b”, da Carta Magna de 1988 e, desse modo, é lei ordinária, carecendo de qualquer irregularidade.
7. Logo, o Decreto-Lei no 399/1968, em seus artigos 2o e 3o, complementa o artigo 334-A do Código Penal, abarcando o transporte de mercadoria proibida pela lei brasileira, sendo prescindível que o transportador seja o proprietário do bem, ou que o tenha introduzido no país.
8. Pena de prestação pecuniária, guardada a mesma proporcionalidade com a pena corporal decretada, e em virtude da condição socioeconômica do réu, reduzida para o valor de 1 (um) salário mínimo, com destinação nos moldes especificados na r. sentença.
9. Apelo da defesa parcialmente provido.
(TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000254-55.2018.4.03.6132, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 29/07/2022, Intimação via sistema DATA: 04/08/2022)

PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE. CRIME CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL. DESCABIMENTO. PENA-BASE. PERSONALIDADE. VETORIAL NEUTRA. SÚMULA 444/STJ.
1.
O fato de o acusado ter pego o veículo carregado com os cigarros evidencia que, se não realizou pessoalmente a transposição, ao menos conhecia a origem estrangeira e a internalização irregular dos produtos, sendo o que basta para a configuração do crime.
2.
Não procede a tese de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real, art. 349 do CP, porque a participação no transporte configura coautoria na prática do delito de contrabando
.
3. Atuações administrativas não podem ser utilizadas para o fim específico de incremento da pena-base. Pena-base reduzida. Inteligência Súmula 444 do STJ.
(TRF4, ACR 5001140-76.2013.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 10/12/2019) (grifei)

A autoria imputada aos corréus, ao contrário do alegado pelas defesas, restou satisfatoriamente comprovada por meio da documentação acima apontada, bem como pela prova oral produzida nos autos. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.

Os acusados foram presos em flagrante delito, sendo imputada a ANDERSON DOS SANTOS a conduta de
transportar
elevada carga de cigarros estrangeiros (448.491), desacompanhados da documentação legal, enquanto aos demais Apelantes (MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM e FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS) foi imputada a conduta de
receberem
, em proveito de terceiro, aludida carga de cigarros estrangeiros, atuações que se subsomem ao artigo 334-A, § 1o, inciso V, do Código Penal.

Por ocasião da prisão em flagrante, Alexandre Souza Pinto, sargento da Polícia Militar, informou que: “(...)por volta das 20h50min. do dia 09/01/2018 recebeu uma denúncia anônima através do 190 dizendo que tinham indivíduos numa oficina mecânica localizada na Rua Jair Jorge Bosco no 52. Jardim Nova Aparecida, Campinas/SP, fazendo o transbordo de uma carga de cigarros do Paraguai e drogas, de um caminhão para outro caminhão: QUE, se deslocaram até o local, onde se depararam com um galpão com um muro e portão altos; QUE, pelas frestas do portão conseguiram visualizar indivíduos carregando caixas de um caminhão para outro; QUE, nesse momento tentaram adentrar no local, quando dois indivíduos perceberam a presença dos policiais e se evadiram, sendo que posteriormente um foi capturado. sendo identificado como FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, e o outro conseguiu se evadir do local (...); QUE. em revista no local foram detidos mais quatro pessoas, sendo três pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino; QUE, são eles: ÉLCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, JULLYAN FERNANDO BENATTI MELO, ANDERSON DOS SANTOS e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO: QUE, o depoente visualizou todos os indivíduos citados acima fazendo o transbordo das caixas de cigarros de origem estrangeira de um caminhão para outro, no momento em olhou pela fresta do portão; QUE, posteriormente, todos eles confessaram que estavam fazendo o transbordo da referida carga; QUE todos eles, exceto ANDERSON, informaram que foram contratados por um indivíduo, porém, não souberam informar o nome, telefone, nem o endereço do mesmo; QUE, também não passaram as características físicas desse indivíduo; QUE, cada um deles receberiam R$ 200,00 (duzentos reais) pelo serviço; QUE, ANDERSON DOS SANTOS informou que foi contratado por um indivíduo conhecido como ‘CARECA’, não sabendo informar mais detalhes; QUE, ANDERSON não informou quanto receberia pelo carreto; QUE, ANDERSON disse que foi até Sorocaba/SP trazer a carreta bi-trem carregada de cigarros; QUE, tal carreta estava com a placa AVC 5786; QUE, porém, constatou-se que a placa original seria AUH 0705 QUE, no interior da carreta foram encontradas além da placa original. Outros emplacamentos e um rolo de arame de emplacação; QUE, no local havia também dois outros caminhões de placas CYR 8874, Ford Cargo cor branco e BWH 0047, Mercedes-Benz 1113, cor azul; QUE, tais caminhões estavam completamente carregados de caixas de cigarros de origem estrangeira; QUE, em pesquisas efetuadas, tais veículos não constaram como produto de furto ou roubo; QUE, em pesquisas também constatou-se que ANDERSON possui passagem anterior por contrabando, possuindo alvará de soltura (Id 252836856 – fls.13/14).

No mesmo sentido foi o depoimento da segunda testemunha, José Aparecido da Silva, soldado da Polícia Militar, que também participou da abordagem dos réus e consequente prisão em flagrante (Id 252836856 – fls. 15/16).

ANDERSON DOS SANTOS respondeu, por ocasião de sua prisão em flagrante: “QUE, foi contratado pessoalmente por dois mil reais por uma pessoa de nome ‘CARECA’ em um Posto Petrobrás em Sorocaba/SP, na beira da pista da Rodovia Castelo Branco, não sabendo informar o quilômetro; QUE, não chegou a receber esse valor; QUE, CARECA tem estatura mediana, moreno claro, careca, magro, pouco cabelo grisalho; QUE. Não sabe o telefone nem endereço de CARECA; QUE, não sabe informar porque a carreta estava com uma placa que não é a placa original da mesma; QUE, deixou a carreta no local combinado com CARECA, onde as pessoas que foram presas com o interrogado estavam fazendo o transbordo da carga da carreta para dois caminhões; QUE, foi jantar e quando voltou foi abordado pela Polícia Militar no local; (...) QUE, após a entrega da mercadoria iria voltar para o Paraná; QUE, essa foi a primeira vez que fez carreto para CARECA; QUE, está desempregado; QUE, somente transportou cigarros do Paraguai em três vezes; QUE, já foi preso duas vezes, no Paraná, pelo crime de contrabando de cigarro de origem estrangeira, ficando uma vez preso por cinco meses e a outra vez por três dias, ambas no ano passado (Id 252836856 – fls. 17/18).

O corréu ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, por ocasião de sua prisão em flagrante, disse que foi contratado por uma pessoa conhecida por “Rogerinho” para efetuar a descarga de mercadoria em um caminhão. Não sabia qual seria a mercadoria. Alegou não conhecer as outras pessoas que também faziam o transbordo e, ao terminar o descarregamento, foram surpreendidos pela polícia militar (Id 252836856 – fl. 19).

MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, por ocasião de sua prisão em flagrante, disse que foi contratada por uma pessoa conhecida por “Rogerinho” para efetuar a descarga de mercadoria em um caminhão. Tal pessoa teria esclarecido que se trava de uma “coisinha ilegal”, mas era “tranquilo”. Aceitou o trabalho porque estava desempregada. Alegou não saber que se tratava de cigarros do Paraguai e disse estar arrependida (Id 252836856 – fl. 21).

FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, por ocasião de sua prisão em flagrante, disse que estava no Posto Três procurando emprego quando foi abordado por uma pessoa desconhecida, não sabendo sequer o nome, que lhe ofereceu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para efetuar o transbordo de mercadorias de um caminhão para outro. O local onde estavam os caminhões era próximo a esse posto. Acabou não recebendo pelo serviço. Alegou não conhecer as demais pessoas que estavam no local (Id 252836856 – fl. 22).

Em juízo os policiais militares José Aparecido da Silva e Alexandre Souza Pinto, testigos da acusação, confirmaram integralmente a versão apresentada na fase policial, esclarecendo que as caixas de cigarros estavam sendo retiradas de um caminhão bi-trem e sendo realocadas em dois caminhões baú (mídias Id 252836715 e 252836714, respectivamente).

Em seu interrogatório judicial ANDERSON DOS SANTOS manteve a versão policial, confirmando que efetuou o transporte dos cigarros estrangeiros, tendo recebido a elevada carga de cigarros de uma pessoa conhecida como “Careca”, em um posto de combustível na Rodovia Castelo Branco, chamado “Rei da Castelo”, em Sorocaba/SP, e deixou o caminhão bi-trem no interior de uma oficina mecânica, na cidade de Campinas/SP, próximo à rodovia Anhanguera. Receberia dois mil reais por esse serviço. Respondeu ser a terceira vez que é preso por transportar cigarros estrangeiros (mídia Id 252836723).

MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO esclareceu que encontrou uma pessoa em um bar na Rua José Paulino, em São Paulo, chamada “Rogerinho” e aceitou o trabalho por ele oferecido, pelo qual receberia R$ 200,00 (duzentos reais). Alegou não saber do que se tratava, mas aceitou porque estava desempregada. Na data combinada saiu de sua cidade, Monte Mor, e foi levada de carro para a cidade de Sumaré para fazer o descarregamento de caixas à noite. Alegou não saber do que se tratava, pois “Rogerinho” teria lhe dito não ser algo “tão ilegal”, já que não se tratava de drogas. Indagada pela r. Juíza se manteria tal versão fantasiosa, respondeu que dizia a verdade (mídia Id 252836724).

No mesmo sentido foram as declarações de ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, alegando que conheceu o “Rogerinho” na Auto Elétrica que trabalhava e aceitou descarregar um caminhão, sendo levado até o local no mesmo dia, por volta das 19h00, por um desconhecido. Alegou não saber que se tratava de mercadoria ilícita (mídias Id 252836726).

FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, por sua vez, alegou que estava em um ponto de ônibus, por volta das 18h00, quando passou um carro e uma pessoa, cujo nome não declinou. Indagado se queria fazer a descarga de mercadorias de um caminhão, aceitou o “bico”, mesmo sem saber qual seria essa mercadoria. Por coincidência, o local do descarregamento era ao lado do ponto de ônibus (mídia Id 252836727).

Anote-se que as testemunhas de defesa Elvis Henrique Santiago, Fábio Leandro da Silva Pequeno, Miguel Paixão dos Santos e Ariane Beatriz Alves nada souberam esclarecer sobre os fatos tratados nestes autos.

Como se vê, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, da autoria, bem como do elemento subjetivo, o qual se extrai da própria conduta dos réus, os quais, revelam terem ciência da ilicitude de suas condutas, sobretudo diante das fantasiosas versões apresentadas.

Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença que condenou ANDERSON DOS SANTOS, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, pela prática do delito previsto no artigo 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal (redação dada pela Lei n. 13.008/2014).

ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL

O corréu ANDERSON DOS SANTOS também foi condenado em primeiro grau pela prática em concurso material com o delito previsto no artigo 311, na forma do artig0 69, ambos do Código Penal, por alterar a placa do veículo Scania/R 440 6x4 que posteriormente utilizou para transportar os cigarros, substituindo a placa original correta (AUH 0705), pela placa AVC 5786, que não pertencia ao veículo.

Não houve insurgência quanto à materialidade delitiva, a qual restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o acompanham (Id 252836856), o Auto de Apresentação e Apreensão (Id 252836856 – fls. 24/27), a Vistoria do Veículo (Id 252836857 – fls. 72/73), bem como pela Certidão de Pesquisas no SINAPSE acerca das placas dos veículos apreendidos, destacando-se a placa AVC 5786 não correspondia ao caminhão bi-trem na qual estava emplacada (Id 252836857 – fls. 42/43).

A autoria também não foi impugnada, de maneira que busca a defesa técnica a edição de um édito de natureza absolutória sob o argumento de que a prova não teria demonstrado de maneira suficiente o elemento anímico, pois o réu não teria conhecimento de que as placas identificatórias do caminhão foram trocadas.

Em que pese o empenho em que formuladas as razões de Apelação defensiva, os elementos de persuasão racional colacionados no bojo do caderno processual são fortes, seguros e suficientes para a edição do guerreado édito de natureza condenatória.

Com efeito, os policiais militares Alexandre Souza Pinto e José Aparecido da Silva afirmaram, por ocasião da prisão em flagrante do réu, que: “(...) ANDERSON disse que foi até Sorocaba/SP trazer a carreta bi-trem carregada de cigarros; QUE, tal carreta estava com a placa AVC 5786; QUE, porém, constatou-se que a placa original seria AUH 0705; QUE, no interior da carreta foram encontradas além da placa original, outros emplacamentos e um rolo de arame de emplacação; QUE, no local, havia também dois outros caminhões, de placas CYR 8874, Ford Cargo cor branco e BWH 0047, Mercedes-Benz 1113, cor azul; QUE, tais caminhões estavam completamente carregados de caixas de cigarros de origem estrangeira; QUE, em pesquisas efetuadas, tais veículos não constaram como produto de furto ou roubo” (Id 252836856 – fls.13/14 e 15/16, respectivamente).

Em juízo os policiais militares José Aparecido da Silva e Alexandre Souza Pinto, testigos da acusação, confirmaram integralmente a versão apresentada na fase policial no sentido de que a carreta bi-trem estava com uma placa que não conferia com a do chassi, porém, a placa original estava no interior do caminhão. Havia, também, um rolo de arame, utilizado para efetuar o lacramento da placa (mídias Id 252836715 e 252836714, respectivamente).

ANDERSON DOS SANTOS, por sua vez, negou a prática delitiva na fase policial, alegando não saber por que a carreta estava com uma placa que não era a original (Id 252836856 – fls. 17/18). Em juízo, ao ser indagado pelo Ministério Público Federal respondeu nada saber sobre a placa que foi encontrada no interior do caminhão (mídia Id 252836723).

Malgrado a defesa afirme que o réu não tinha ciência acerca da troca das placas, as circunstâncias do caso concreto permitem dizer que ele foi o responsável pela adulteração de sinal identificador, ou, ao menos, concorreu para tal, uma vez que a existência de outras placas no interior do caminhão bi-trem, inclusive a verdadeira, bem como do rolo de arame para emplacamento, seriam suficientes para levantar a suspeita de que as placas ostentadas no veículo poderiam não corresponder à verdadeira, sobretudo em se tratando de motorista profissional, o que revela ter agido, no mínimo, com dolo eventual.

Portando, dadas as especificidades do caso em concreto, bem como o propósito do réu de transportar caminhão abastecido com quase quatrocentos e cinquenta mil maços de cigarros, resta evidente que pretendia transitar sem que fosse impedido pelas autoridades de trânsito, enganando, assim, a fiscalização exercida pela administração pública.

Com esteio nesses fundamentos, os elementos seguros de convicção coletados em análise comprovam, com a desejável segurança, a ocorrência do crime telado, isto é, em todos os seus contornos, tendo como responsável o apelante.

Neste cenário, deve ser mantida a condenação de ANDERSON DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

DOSIMETRIA

O cálculo da pena deve atentar aos critérios dispostos no artigo 68 do Código Penal, de modo que, na primeira etapa da dosimetria, observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, o magistrado deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecer a quantidade de pena aplicável, dentro de uma discricionariedade juridicamente vinculada, a partir de uma análise individualizada e simultânea de todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase de fixação da pena, o juiz deve considerar as agravantes e atenuantes, previstas nos artigos 61 a 66, todos do Código Penal. Finalmente, na terceira etapa, incidem as causas de diminuição e de aumento da pena.

ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 66/67):

“(...) Na primeira fase de aplicação da pena, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o ABERTO, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2)
prestação pecuniária
de 06 (seis) salários mínimos, direcionada à Casa da Criança Meimei, CNPJ n0 46.043.06310001-26, com endereço na Av. Francisco José de Camargo Andrade, n. 959 - Jardim Chapadão, Campinas/SP, dados bancários: Banco do Brasil, agência 2913-0, conta corrente 108796-7; e Banco ltaú, agência 1620, conta corrente 01062-7 (...)”.

Como se vê, o r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Embora o réu não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Confira-se, a esse propósito: TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021.

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

No mais, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal tal qual fixada em primeiro grau (
02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO
).

A substituição da pena privativa de liberdade observou os critérios legais e pertinentes ao caso em concreto e, à míngua de insurgência recursal, resta mantida tal qual fixada em primeiro grau.

FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 68/69):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o
ABERTO
, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2)
prestação pecuniária
de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Grupo Rosa e Amor, CNPJ n0 05.851.90610001-33, com endereço na Av. Joaquim Alves Correia, n0 3855 - Residencial São Luiz, Valinhos/SP, dados bancários: Banco Itaú S/A, agência 0028, conta corrente 29.894-1 (...)”.

O r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Embora o réu não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Confira-se, a esse propósito: TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021.

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

No mais, ausentes agravante, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal tal qual fixada em primeiro grau (
02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO
).

A substituição da pena privativa de liberdade observou os critérios legais e pertinentes ao caso em concreto e, à míngua de insurgência recursal, resta mantida tal qual fixada em primeiro grau.

MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face dessa ré na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 70/71):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o
ABERTO
, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2) prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ 50.068.18810001-88, Banco do Brasil, Agência 2913-0, Conta Corrente 23260-2 (...)”.

O r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Embora a ré não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Confira-se, a esse propósito: TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021.

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

No mais, ausentes agravante, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal tal qual fixada em primeiro grau (
02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO
).

A substituição da pena privativa de liberdade observou os critérios legais e pertinentes ao caso em concreto e, à míngua de insurgência recursal, resta mantida tal qual fixada em primeiro grau.

ANDERSON DOS SANTOS

a) Artigo 334-A do Código Penal

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fl. 72):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
As consequências do crime extrapolaram os lindes normais ao tipo, em face dos valores sonegados com a prática delitiva que, no caso dos autos foi no importe de R$ 1.370.391,16 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), nos termos do auto de infração e termo de apreensão e guarda da Receita Federal do Brasil que descreve 448.491 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e um) maços de cigarros paraguaio encontrados.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.
Como regime inicial para o cumprimento da pena fixo o
ABERTO
, na forma do artigo 33, § 2o, ‘c’, por considerá-lo o mais adequado à finalidade de prevenção e reeducação da pena, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo MM. Juízo competente para a Execução Penal.
Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal,
substituo
a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1)
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública
, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46,
caput
e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2) prestação pecuniária de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ 50.068.18810001-88, Banco do Brasil, Agência 2913-0, Conta Corrente 23260-2 (...)”.

A defesa de ANDERSON DOS SANTOS pleiteou genericamente a diminuição da pena imposta, a fixação do regime inicial de cumprimento ABERTO, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e a redução da pena de multa para o valor mínimo legal.

De início, verifica-se que, tal como no caso dos demais Apelantes, o r. Juízo
a quo
exasperou a pena-base imposta a ANDERSON DOS SANTOS sob o vetor “consequências” com base no valor dos tributos supostamente iludidos e na quantidade de cigarros.

Mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas (TRF-3 - ApCrim: 00041871420134036002 MS, Relator: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 27/08/2021, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/09/2021).

Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, conforme precedentes desta Corte: 1a Turma, ACR 00020214320084036112, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, e-DJF3: 03.02.2016; 11a Turma, ACR 00032297520114036106, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3: 01.02.2016. Perfilho entendimento de que a elevada quantidade apreendida ensejaria a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, todavia, ante o exclusivo recurso da defesa, resta mantido o que restou consignado em primeiro grau.

Não foram sopesadas atenuantes, agravantes causas de aumento ou de diminuição, devendo ser mantida a reprimenda corporal acima imposta, em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses 15 (quinze) dias de reclusão
.

b) Artigo 311 do Código Penal

Atento aos critérios acima apontados, a magistrada fixou a pena em face desse réu na forma a seguir (Id 252836865 – fls. 72/73):

“(...) Na
primeira fase de aplicação da pena
, no exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico que sua intensidade foi normal ao tipo.
No tocante à conduta social e à personalidade do acusado, à míngua de elementos nos autos, deixo de valorá-los.
O réu não possui maus antecedentes.
Os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais à espécie. Não há que se falar, no presente caso, em comportamento da vítima.
Posto isso, com observância das diretrizes dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão.
Na
segunda fase
, não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.
Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição.
Portanto, tomo definitiva a pena em
03 (três) anos de reclusão
.
No tocante à pena de multa, aplicando-se o critério trifásico, as circunstâncias judiciais acima expostas, assim como a correspondência que a sanção pecuniária deve guardar com a pena privativa de liberdade, no que tange aos seus limites mínimo e máximo (entre 10 e 360 dias -multa) fixo a pena-base em 10 (dez) dias -multa. Considerando a inexistência de atenuantes, agravantes, e causas de diminuição e aumento torno definitiva a pena em 10 (dez) dias -multa. Considerando as informações presentes nos autos, arbitro o valor do dia -multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.
3.6.2.2 Aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal
Observando o artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas, o que resulta em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias -multa no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.
3.6.2.3 Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
Nos termos do artigo 33, §2o, b, do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
SEMIABERTO
.
3.6.2.4 Pena substitutiva
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal (...)”.

A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e em observância aos critérios legais e pertinentes ao caso em concreto, nada havendo a modificar.

Considerando o pleito defensivo e as condições financeiras do réu, reduz-se o valor do dia multa para o mínimo legal.

Concurso Material

Corretamente fixado o concurso material entre os delitos de contrabando e adulteração de sinal identificador, já que atingiram bens jurídicos diversos. Assim, somadas as penas, fixa-se a pena total e definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Regime Inicial

In c
asu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a quatro anos, sendo o caso de manter a fixação do regime inicial de cumprimento SEMIABERTO.

Substituição da Pena

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

PENA DEFINITIVA

A pena imposta aos Apelantes torna-definitiva na forma a seguir:

a) MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, incursa nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ n. 50.068.188/0001-88;

b) ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada à Casa da Criança Meimei, CNPJ n. 46.043.063/0001-26, sediada em Campinas/SP;

c) FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Grupo Rosa e Amor, CNPJ n. 05.851.906/0001-33, sediado em Valinhos/SP;

d) ANDERSON DOS SANTOS, incurso nas sanções do art. 334-A, §1o, inciso V, e do artigo 311, na forma do artig0 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial SEMIABERTO, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até a data do pagamento. Não houve substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos apelos interpostos pelas defesas de MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM e FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo interposto por ANDERSON DOS SANTOS apenas para reduzir o valor do dia-multa para o patamar mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo), mantendo, no mais, a r. sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 334-A, § 1o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESCAMINHO OU FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA EM FACE DO CORRÉU ANDERSON DOS SANTOS. APELAÇÃO DOS CORRÉUS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DE ANDERSON DOS SANTOS PROVIDA EM PARTE.
1.
Contrabando de cigarros
. A introdução clandestina de cigarros, ou seja, desacompanhados da respectiva documentação comprobatória de sua regular entrada no território nacional, configura crime de contrabando, não sendo necessário que o agente
tenha participado da internação do produto proibido no país, bastando o cometimento da conduta de transportar ou receber cigarros de origem estrangeira sem a regular documentação de importação da mercadoria. Precedentes jurisprudenciais. Refutada a tese de desclassificação para o crime de descaminho.
2. Não

há que se falar na desclassificação para o delito insculpido no artigo 349 do Código Penal (Favorecimento Real: “Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”), pois a conduta do réu não se trata de auxílio a fim de tornar seguro o proveito do crime, mas de efetivamente concorrer para a consumação do delito de contrabando, sendo coautor do delito.
3. Materialidade delitiva comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o acompanham, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Conferência de Entrada R.M.A. Dínamo Bauru, no qual consta a apreensão de 299.481 maços de cigarros da marca EIGHT, 49.510 maços da marca TE e 99.500 da marca SAN MARINO, pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadoria n. 0817700/EQPERD000050/2018 e respectiva Relação de Mercadorias discriminadas como “cigarros de procedência estrangeira”, elaborados pela Receita Federal do Brasil, os quais avaliaram o produtos em R$ 2.018.209,50 (dois milhões, dezoito mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos).
4. A autoria imputada aos corréus ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO e ANDERSON DOS SANTOS, ao contrário do alegado pelas defesas, restou satisfatoriamente comprovada por meio da documentação carreada aos autos, bem como pela prova oral produzida nos autos, em especial pela descrição dos fatos trazida pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos increpados, integralmente ratificada em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida.
5.
Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP)
. O corréu ANDERSON DOS SANTOS também foi condenado em primeiro grau pela prática em concurso material com o delito previsto no artigo 311, na forma do artig0 69, ambos do Código Penal, por alterar a placa do veículo Scania/R 440 6x4 que posteriormente utilizou para transportar os cigarros, substituindo a placa original correta (AUH 0705), pela placa AVC 5786, que não pertencia ao veículo. Não houve insurgência quanto à materialidade delitiva, a qual restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e os documentos que o acompanham, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Vistoria do Veículo, bem como pela Certidão de Pesquisas no SINAPSE acerca das placas dos veículos apreendidos, destacando-se a placa AVC 5786 não correspondia ao caminhão bi-trem na qual estava emplacada.
6. A autoria e o elemento subjetivo restaram comprovados pelos documentos trazidos aos autos, bem como pela prova oral produzida, em especial pelas informações trazidas pelos policiais militares que efetuaram a prisão do increpado, integralmente ratificada em juízo. Malgrado a defesa afirme que o réu não tinha ciência acerca da troca das placas, as circunstâncias do caso concreto permitem dizer que ele foi o responsável pela adulteração de sinal identificador, ou, ao menos, concorreu para tal, uma vez que a existência de outras placas no interior do caminhão bi-trem, inclusive a verdadeira, bem como do rolo de arame para emplacamento, seriam suficientes para levantar a suspeita de que as placas ostentadas no veículo poderiam não corresponder à verdadeira, sobretudo em se tratando de motorista profissional, o que revela ter agido, no mínimo, com dolo eventual.
7.
Dosimetria.

ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM.
Embora o réu não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Precedente jurisprudencial. Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, de maneira que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena-base tal qual fixada em primeiro grau. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal fixada em primeiro grau em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada à Casa da Criança Meimei, CNPJ n. 46.043.063/0001-26, sediada em Campinas/SP.
8.
Dosimetria.

FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS.
Embora o réu não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Precedente jurisprudencial. Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, de maneira que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena-base tal qual fixada em primeiro grau. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal fixada em primeiro grau em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Grupo Rosa e Amor, CNPJ n. 05.851.906/0001-33, sediado em Valinhos/SP.
9.
Dosimetria. MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO.
Embora a ré não tenha apresentado insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mister consignar que deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Precedente jurisprudencial. Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, de maneira que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena-base tal qual fixada em primeiro grau. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal fixada em primeiro grau em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública (arts. 43, inc. IV, e 46,
caput
e parágrafos, ambos do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos a serem definidos pelo r. Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária no valor de 06 (seis) salários mínimos, direcionada ao Instituto Padre Haroldo Rahm, CNPJ n. 50.068.188/0001-88.
10.
Dosimetria.

ANDERSON DOS SANTOS. Artigo 334-A do Código Penal.
Deve ser excluído o argumento relativo aos tributos sonegados, pois, conforme consolidado pela jurisprudência, a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas. Precedente jurisprudencial. Outrossim, no que tange à quantidade de cigarros, constitui fator apto a elevar a pena-base, todavia, sob o vetor “circunstâncias”, de maneira que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena-base tal qual fixada em primeiro grau. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, deve ser mantida a reprimenda corporal fixada em primeiro grau em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão.
11.
Dosimetria.

ANDERSON DOS SANTOS. Artigo 311 do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão) e em observância aos critérios legais e pertinentes ao caso em concreto, nada havendo a modificar. Considerando o pleito defensivo e as condições financeiras do réu, reduz-se o valor do dia multa para o mínimo legal.
12.
Concurso material.
Corretamente fixado o concurso material entre os delitos de contrabando e adulteração de sinal identificador, já que atingiram bens jurídicos diversos. Assim, somadas as penas, fixa-se a pena total e definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
13.
Regime Inicial
. A pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a quatro anos, sendo o caso de manter a fixação do regime inicial de cumprimento SEMIABERTO.
14.
Substituição da Pena.
Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
15. Apelações dos corréus ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM, FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS e MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO não providas.
16. Apelação do corréu ANDERSON DOS SANTOS provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos apelos interpostos pelas defesas de MAYARA SANTOS GUILHERME DO NASCIMENTO, ELCIO HENRIQUE SANTIAGO ESTEVAM e FERNANDO MATEUS GALDINO DOS SANTOS, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo interposto por ANDERSON DOS SANTOS apenas para reduzir o valor do dia-multa para o patamar mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.